Tribunal: TJSP
Processo: 3001259-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo interno – Recurso interposto pela FESP contra decisão monocrática deste Relator que indeferiu a concessão de efeito suspensivo pleiteado em Agravo de Instrumento por ela manejado contra r. decisão de Magistrado de Primeiro Grau que considerou como marco temporal para aferição de OPV ou Precatório a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento – Afastamento da aplicação do art.

Ementa:
Agravo interno – Recurso interposto pela FESP contra decisão monocrática deste Relator que indeferiu a concessão de efeito suspensivo pleiteado em Agravo de Instrumento por ela manejado contra r. decisão de Magistrado de Primeiro Grau que considerou como marco temporal para aferição de OPV ou Precatório a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento – Afastamento da aplicação do art. 2° da Lei n° 17.205/19 – Desprovimento de rigor.
1. Litigância de má-fé – Inocorrência – Pretensão formulada que encontra certo respaldo legal e na jurisprudência, configurando-se, destarte, exercício de direito de ação.
2. A concessão de efeito suspensivo não se justifica no caso porque ausente seus elementos essenciais, notadamente a verossimilhança das alegações, sendo frágil a construção argumentativa apresentada sobre o tema - Aliás, descabida a discussão mais aprofundada nesta fase de cognição sumária.
3. Deve assim o feito prosseguir em seus regulares termos até final julgamento do agravo de instrumento.
Decisão de indeferimento do efeito suspensivo pleiteado mantida.
Recurso de Agravo Interno desprovido.